Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-58.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Rescisão. Desinteresse dos compradores. Súmula no 01, desta E. Corte. Arras. Retenção. Descabimento. Ausência de expressa pactuação do direito de arrependimento, tem-se que a quantia paga a título de sinal, traduz, em verdade, mero princípio de pagamento. Arras confirmatórias, que não estão sujeitas a perdimento. Operado o distrato, devem as partes ser

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Rescisão. Desinteresse dos compradores. Súmula no 01, desta E. Corte. Arras. Retenção. Descabimento. Ausência de expressa pactuação do direito de arrependimento, tem-se que a quantia paga a título de sinal, traduz, em verdade, mero princípio de pagamento. Arras confirmatórias, que não estão sujeitas a perdimento. Operado o distrato, devem as partes ser restituídas à mesma situação em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico, com a devolução das parcelas pagas. Determinação de retenção de 14% dos valores pagos para a indenização das despesas havidas com desfazimento do vínculo, gastos administrativos do empreendimento e eventuais prejuízos da compromitente vendedora. Inexistência de elementos de prova idôneos que evidenciem sua insuficiência. Majoração pretendida injustificada. Juros moratórios. Fluência a partir do trânsito em julgado da r. sentença condenatória. Entendimento pacificado. Correção monetária que deve ocorrer de cada desembolso, porquanto se trata de mero fator de recomposição dos valores pagos pelos compradores. Honorários sucumbenciais. Manutenção. Arbitramento no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o do CPC. Recurso parcialmente provido.